Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708107-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MILENA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: LUCAS FELICIO FIUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA SENTENÇA. AFASTADA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO CONEXA. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. REPAROS URGENTES. CABIMENTO. ABATIMENTO DO ALUGUEL. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. 2. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei de Locações, nos reparos urgentes para os quais seja necessário prazo superior a 10 (dez) dias, o locatário poderá compensar de modo proporcional o montante referente aos alugueres. 3. No caso, foram demonstrados vícios que tornaram o imóvel impróprio à habitação, exigindo reparos urgentes pelo locador. 4. É devida a multa por rescisão antecipada no caso de o imóvel ter sido solicitado pelo locador antes do término do prazo do contrato de locação, conforme estabelecido na avença. 5. Apelação do processo n. 0708107-17.2023.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação do processo n. 0713253-39.2023.8.07.0001 conhecida e provida em parte. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 23, inciso III, e 26, caput e parágrafo único, ambos da Lei 8.245/1991, 373, caput e inciso I, 375, 405, 408, caput e parágrafo único, e 475, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o recorrido não comprovou que os reparos no imóvel alugado eram urgentes. Aponta contrariedade ao princípio da distribuição do ônus da prova. Afirma, ainda, que o final da locação e, portanto, a rescisão contratual, ocorre com a devolução do imóvel, o realizada em 29/04/2023, e não em 03/02/2023. Expõe que a solicitação de devolução não é a rescisão em si. Pleiteia que seja afastada multa aplicada por rescisão antecipada. Suscita, no aspecto, dissídio pretoriano colacionando julgado do TJMG a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando violação a inafastabilidade da jurisdição e ao dever de motivação adequada, por recusar enfrentar o mérito constitucional da impenhorabilidade com fundamento formal; b) artigos 489, §1o, incisos II e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a presença de contradição e omissões não apreciadas, bem como negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 23, inciso III, e 26, caput e parágrafo único, ambos da Lei 8.245/1991, 373, caput e inciso I, 375, 405, 408, caput e parágrafo único, e 475, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que concerne ao recurso extraordinário, quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Além disso, o recurso extraordinário também não merece seguir quanto ao invocado vilipêndio aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015